Tribunal: TJES
Processo: 0005390-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005390-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUTEMBERG MOREIRA PINTO e outros (4)

APELADO: GEOVANI JOSE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Gutemberg Moreira Pinto e outros contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), embargos de terceiro ajuizados para afastar penhora incidente sobre imóvel adquirido em 2005, mas não registrado, e posteriormente inventariado. O juízo de origem determinou o levantamento da penhora, mas condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários, com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir nos embargos de terceiro diante da concordância do embargado com o levantamento da penhora; (ii) estabelecer a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de registro do imóvel adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir nos embargos de terceiro se esgota com a desconstituição da penhora, pois a finalidade da ação consiste unicamente em afastar a constrição judicial indevida.

4.
A ausência de registro da escritura de compra e venda desde 2005 caracteriza omissão dos adquirentes, que não deram publicidade ao direito de propriedade (CC, art. 1.245, § 1º), possibilitando a constrição do bem.

5.
O credor que indica imóvel registrado em nome da executada age com diligência e boa-fé, não podendo ser responsabilizado por negócios jurídicos não levados ao registro público.

6.
O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas custas e honorários a quem deu causa à instauração da demanda, nos termos da Súmula 303 do STJ.

7.
O Tema 872 do STJ reafirma que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência recaem sobre o embargante que não atualizou o registro, salvo quando o embargado insiste na penhora mesmo após ciência da transmissão, hipótese não verificada no caso concreto.

8.
A extinção do processo sem resolução de mérito se revela adequada, pois o pedido dos embargantes foi atendido integralmente com a concordância do embargado e a determinação de levantamento da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O interesse de agir nos embargos de terceiro cessa quando o pedido de levantamento da penhora é atendido, sendo correta a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.
O embargante que não registra a transmissão do imóvel dá causa à constrição e deve suportar os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema 872/STJ.

3.
O credor que atua com base nas informações registrais disponíveis não responde pelos encargos da sucumbência se não resiste ao levantamento da penhora após ciência da real situação do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gutemberg Moreira Pinto e outros (+2)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 86/86-v), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 13674759), que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), a presente “
ação de embargos de terceiros
”, diante da superveniente ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A controvérsia origina-se de
e
mbargos de
t
erceiro
opostos pelos apelantes, visando desconstituir ameaça de penhora sobre um imóvel (apto. 607 do Ed. Cartier) em um processo de execução movido pelo apelado em face da construtora que originalmente vendeu o bem.

Da análise cronológica, extrai-se que:
(i)
em 18/04/2005, o imóvel foi adquirido por Ivanilde Pimentel Moreira (falecida) e Gutemberg Moreira Pinto (apelante) mediante escritura pública de compra e venda e, entretanto, não promoveram o respectivo registro na matrícula do imóvel;
(ii)
em 26/11/2014 ocorreu o falecimento da Sra. Ivanilde;
(iii)
o apelado Geovane, exequente da demanda principal, ao buscar bens da construtora executada, localizou o referido imóvel ainda registrado em nome desta, o que motivou a indicação à penhora;
(iv)
após a indicação, os herdeiros e o viúvo-meeiro (ora apelantes), procederam ao registro do inventário e da partilha no dia 27/04/2015 e, em 01/03/2018, interpuseram os presentes embargos; e
(v)
o apelado, ao tomar ciência da situação, não se opôs ao levantamento da constrição, todavia, pugnou pela condenação dos embargantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Diante disso, foi proferida sentença que, como dito, extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir e, aplicando o disposto na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
1
, condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários, por terem dado causa à instauração da demanda ao não atualizarem o registro do imóvel.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
não poderiam ter atualizado o registro do imóvel antes da conclusão do inventário dos bens deixados por Ivanilde Pimentel Moreira, falecida em 26/11/2014;
(ii)
a legislação civil e processual civil impedia o registro em nome dos herdeiros antes da finalização da partilha, que ocorreu somente em 27/04/2015;
(iii)
a ausência do registro não decorreu de desídia, mas de uma impossibilidade legal, o que afastaria a sua responsabilidade pela constrição indevida e, consequentemente, a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários;
(iv)
o interesse processual não desapareceu com a concordância do apelado em levantar a penhora;
(v)
a tutela jurisdicional de mérito é necessária para confirmar judicialmente a ilegalidade da constrição, garantindo a segurança jurídica e prevenindo futuras penhoras sobre o mesmo bem;
(vi)
a extinção do feito sem resolução do mérito lhes nega um provimento definitivo que reconheça seu direito de propriedade e a irregularidade do ato;
(vii)
com o reconhecimento do pedido pelo embargado, não houve litígio ou resistência à pretensão, descaracterizando a figura de vencido e vencedor;
(viii)
o apelado, ao indicar erroneamente o bem à penhora, foi quem deu causa à demanda e deveria arcar com os ônus sucumbenciais;
(ix)
caberia ao apelado comprovar que deram causa à constrição, não sendo a mera ausência de registro suficiente para tal fim, especialmente diante do reconhecimento da procedência do pedido de levantamento da penhora; e
(x)
deve a sentença ser reformada para afastar a extinção sem resolução do mérito e reconhecer o interesse de agir, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, além da manutenção da ordem de levantamento da penhora.

O principal argumento dos apelantes é a alegada impossibilidade legal de registrar o imóvel antes da conclusão do inventário, o que, desde já adianto, desvia o foco do fato gerador da causalidade. Explico.

A inércia da parte embargante/apelante, que deu causa à indicação do bem à penhora, não se refere ao breve período entre o óbito (novembro de 2014) e a finalização do inventário (abril de 2015) e, sim, remonta ao ano de 2025, quando houve a aquisição do imóvel por escritura pública.

Por quase uma década, os adquirentes originais (o apelante Gutemberg e sua falecida esposa) mantiveram-se inertes, deixando de dar publicidade ao seu direito de propriedade por meio do ato legalmente exigido, qual seja, o devido registro no Cartório de Imóveis (art. 1.245, § 1º, do Código Civil).

Por sua vez, o apelado, ao realizar pesquisa de bens em nome da construtora executada, agiu com a devida diligência e baseou-se nas informações públicas e oficiais disponíveis que apontavam, inequivocamente, a construtora como proprietária do bem; logo, não se pode imputar ao credor o ônus de antever, presumir, a existência de negócios jurídicos não registrados.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na já mencionada Súmula nº 303, estabelece que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”

e no caso concreto, não há dúvida de que a causa primária e determinante da indicação do bem foi a omissão dos adquirentes em registrar a compra e venda de 2005, e não o trâmite do inventário.

Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

Ao julgar o Tema 872, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento consolidado na sua Súmula 303:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’.

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
’.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’.

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016)

Como se observa, a segunda parte do Tema 872 se amolda com perfeição ao caso concreto, ao estabelecer que a única hipótese em que o ônus sucumbencial deve ser transferido ao embargado é quando este,
mesmo após tomar ciência da transmissão do bem
,
ins
is
t
e na manutenção da penhora
e, conforme vimos até o momento, a conduta do apelado foi exatamente oposto, ao aquiescer à desconstituição da penhora tão logo soube da real situação do bem.

Alegam ainda os apelantes que seu interesse processual subsiste a fim de que seja obtido provimento de mérito que declare a propriedade, o que não deve prosperar.

O interesse de agir, condição da ação, manifesta-se no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional e a finalidade precípua dos embargos de terceiro é a desconstituição de um ato de constrição judicial indevido.

Dessa forma, no momento em que o embargado/apelado concordou com o pedido e a sentença determinou o levantamento da penhora, a pretensão dos apelantes foi integralmente satisfeita, ou seja, o resultado útil e necessário foi alcançado, de modo que prosseguir com o processo para obter uma mera declaração de propriedade, quando o litígio que deu origem à ação já não mais subsiste, representaria uma movimentação desnecessária e antieconômica da máquina judiciária.

Em suma: se os embargos de terceiro têm por escopo desconstituir a penhora sobre o imóvel, a extinção do processo, neste contexto, foi a medida processual correta, por ter a ação atingido a sua finalidade precípua.

Por derradeiro, os apelantes postulam a inversão dos ônus sucumbenciais, o que afronta a lógica do princípio da causalidade, além do tema repetitivo e o multicitado enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Como dito, quem tornou necessária a intervenção judicial foram os próprios apelantes, por sua omissão em regularizar a titularidade do bem, ao passo que o apelado agiu de boa-fé, na medida em que não ofereceu resistência ao pedido principal formulado na presente ação ao ser cientificado da real situação fática envolvendo o imóvel penhorado.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, mesmo diante do acolhimento do pedido do embargante, os honorários serão de sua responsabilidade se sua inércia em registrar o imóvel deu causa à penhora, especialmente quando o embargado não contesta o mérito dos embargos, daí porque proponho a manutenção da sentença também no que tange aos ônus sucumbenciais.

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
(CPC, art. 85, § 11), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto
.

___________________________

1
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.